Tribunal: STJ
Processo: 1418920-90.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971477 - MS (2025/0230783-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE CARDOSO
AGRAVANTE
: MARCUS FARIA DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: MARCUS FARIA DA COSTA - MS010668
AGRAVADO
: CSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA CORREA FESTUGATTO - MS027307
KAMILA KURTZ FERNANDES - MS027316
NATAGIA BOSCHETTI MENDES - MS013815
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
TERCEIRO.
AVERBAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
VIA
INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
282 DO STF. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor
apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro
débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão
fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51612696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e691a8d-b578-48b5-82b8-2dd3375cc45c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e691a8d-b578-48b5-82b8-2dd3375cc45c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971477 - MS (2025/0230783-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE CARDOSO
AGRAVANTE
: MARCUS FARIA DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: MARCUS FARIA DA COSTA - MS010668
AGRAVADO
: CSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA CORREA FESTUGATTO - MS027307
KAMILA KURTZ FERNANDES - MS027316
NATAGIA BOSCHETTI MENDES - MS013815
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
TERCEIRO.
AVERBAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIA
INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
282 DO STF. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor
apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o
primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRUNO HENRIQUE
CARDOSO (BRUNO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
a
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51362261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:57
Código de Controle do Documento: d91ea183-7227-48f8-b646-317e63e06b4f

EMENTA – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE PENHORA –
IMÓVEL DE TERCEIRO - NÃO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. A penhora é ato preparatório da expropriação
do bem e só pode recair sobre coisa de propriedade do devedor e
executado. Logo, inviável a penhora sobre bem de terceiro (e-STJ, fl.
67).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, BRUNO alegou a violação dos arts. 674,
831 do CPC e 391 do CC, ao sustentar que
a ação de resolução contratual foi
(1)
proposta depois da averbação da existência de ação na matrícula do imóvel; (2)
BRUNO não foi intimado para se manifestar na ação de resolução contratual; (3)
quando realizada a penhora, o bem integrava o patrimônio da construtora; e
para
(4)
impugnar a penhora, o terceiro deveria opor embargos de terceiro, não formular
simples petição nos autos do cumprimento de sentença (e-STJ, fls. 72/83).

(1) (2) (3) e (4) Do levantamento da penhora
No recurso especial, BRUNO aduziu que a ação de resolução contratual foi
ajuizada após a averbação da existência de demanda na matrícula do imóvel e que
não foi intimado para se manifestar naquela ação. Ainda, o terceiro deveria opor
embargos de terceiro, não apenas formular petição no curso do cumprimento de
sentença.
Verifica-se que o colegiado estadual não emitiu pronunciamento sobre tais
alegações e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA51362261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:57
Código de Controle do Documento: d91ea183-7227-48f8-b646-317e63e06b4f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. 4. OFENSA
AOS ARTS. 4o, 5o, 9 E 10 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do CPC
/2015, verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a
necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal. 4.1.
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, mesmo as questões de
ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas em
recurso especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem
30/10/2023
3/11/2023
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.
Ademais, embora BRUNO tenha asseverado que, quando realizada a
penhora, o bem integrava o patrimônio da construtora, o colegiado estadual limitou-se
a afirmar que os documentos evidenciavam que o bem pertencia a terceiro, haja vista
que prolatada sentença decretando a resolução do contrato e a restituição do bem.
Veja-se o excerto:

Na hipótese em análise, dos documentos trazidos no instrumento de
agravo, tem-se que a pretensão de reformar a decisão agravada não
oferece a necessária verossimilhança (probabilidade do direito) a
favorecer o recorrente, haja vista que o juiz a quo deferiu o
levantamento da penhora com base em documentos colacionados aos
autos que demonstram que o imóvel pertence a terceiro.
Com efeito, verifica-se através dos documentos colacionados aos
autos, que foi proferida sentença em ação de rescisão de contrato
ajuizada pelos terceiros Srs. Antonio Soares Teixeira e Aparecida
Almeida Teixeira, em que foi julgada parcialmente procedente para
rescindir o contrato e restituir o bem àqueles. [...]
Desse modo, não vislumbro razões para modificação da decisão
agravada, ao determinar o levantamento da penhora, haja vista que o
recorrida
imóvel penhorado não pertence mais à construtora
(e-STJ,
fls. 68/69 – sem destaques no original).
Documento eletrônico VDA51362261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:57
Código de Controle do Documento: d91ea183-7227-48f8-b646-317e63e06b4f

Diante disso, rever as conclusões quanto à propriedade do imóvel
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
RESIDENCIAL
DO
DEVEDOR.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
: 1) o imóvel em questão, de fato, serve de residência ao
concluiu que
recorrido e sua família; 2) o outro imóvel que os recorrentes afirmam
e 3) nada há nos
pertencer à esposa do executado pertence a terceiro;
autos comprovando que o imóvel no qual a esposa do executado teria
sido intimada é utilizado pelo núcleo familiar para residência.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.745.003/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
– sem destaques no
15/3/2021
7/4/2021
original)

O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:57
Código de Controle do Documento: d91ea183-7227-48f8-b646-317e63e06b4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.971.477 / MS
Número Registro: 2025/0230783-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077264420218120002 14189209020248120000 1418920902024812000050002 8077264420218120002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE CARDOSO
AGRAVANTE : MARCUS FARIA DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: MARCUS FARIA DA COSTA - MS010668
AGRAVADO
: CSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : NATAGIA BOSCHETTI MENDES - MS013815
BRUNA CORREA FESTUGATTO - MS027307
KAMILA KURTZ FERNANDES - MS027316
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:27
Código de Controle do Documento: 32bb7c4e-c557-4fc5-ac67-f0ac678d8a0c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:27
Código de Controle do Documento: 32bb7c4e-c557-4fc5-ac67-f0ac678d8a0c